Tribunal: STJ
Processo: 3007474-05.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576623 - SP
(2024/0058437-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE
TECNOLOGIA DO CEETEPS
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
ALESSANDRA COBO - SP225560
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
BÁRBARA MARIA TONON BOUVIER - SP391867
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMBARGADO
: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
PROCURADOR
: PEDRO TIAGO ALVES SCHUWARTEN - SP480141
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54494296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: dec9cd66-5913-42a7-9ea4-f02eee97656f

Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:45
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: dec9cd66-5913-42a7-9ea4-f02eee97656f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576623 - SP (2024
/0058437-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE
TECNOLOGIA DO CEETEPS
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
ALESSANDRA COBO - SP225560
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
BÁRBARA MARIA TONON BOUVIER - SP391867
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMBARGADO
: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
PROCURADOR
: PEDRO TIAGO ALVES SCHUWARTEN - SP480141
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53019103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:46
Código de Controle do Documento: 8f46f5e3-2f75-4bda-a089-fc85bfd47924

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE TECNOLOGIA DO
CEETEPS contra acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INADMITIDO O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO
ART. 932,
CPC/2015;
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de afronta ao
do CPC, da ausência de afronta a dispositivo
art. 1.022
legal, da incidência das Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF. O agravo em
recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica à
incidência da Súmula 7 do STJ, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do
art. 932,
e na Súmula 182 do STJ.
CPC/2015;
3. Agravo interno desprovido (fl. 322).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "o v. acórdão incorreu em
omissão quanto ao fato de que a parte ora Embargante – de forma cautelosa – impugnou
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade de origem, de modo que houve,
, desconstituição dos óbices aplicados pelo juízo de admissibilidade de
permissa venia
origem" (fl. 335).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
Documento eletrônico VDA53019103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:46
Código de Controle do Documento: 8f46f5e3-2f75-4bda-a089-fc85bfd47924

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando, expressamente, que:

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da ausência
de afronta ao
do CPC, da ausência de afronta a dispositivo legal
art. 1.022
e da incidência das Súmulas 7 do STJ; e 280 do STF. A despeito do
esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não logrou
demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então,
devem ser mantidos. Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à
análise do acerto da decisão que deixou de conhecer do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182 do STJ ("É
Documento eletrônico VDA53019103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:46
Código de Controle do Documento: 8f46f5e3-2f75-4bda-a089-fc85bfd47924

inviável o agravo do
que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada").
[...]
Reavaliando a decisão agravada, de fato, não houve a impugnação
específica do fundamento relativo à incidência da Súmula 7 do STJ, uma
vez que a parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido
óbice com argumentação genérica, razão pela qual o agravo em recurso
especial não poderia ser conhecido.
[...]
Conforme jurisprudência:

[...] inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do
STJ, não é suficiente a afirmação genérica de que é
desnecessário o reexame de provas, ainda que seja feita uma
breve menção à tese sustentada, ou simplesmente a insistência
no mérito da controvérsia. É indispensável o cotejo entre o
acórdão recorrido e a argumentação trazida no recurso especial
que possa justificar o afastamento do óbice processual em
(AgInt no
relator Ministro Paulo
questão
AREsp 1.991.801/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de
.
17/3/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso (fls. 323-326).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53019103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:46
Código de Controle do Documento: 8f46f5e3-2f75-4bda-a089-fc85bfd47924

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.576.623 / SP
Número Registro: 2024/0058437-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249028720028260053
00249028720028260053053020249023
0024902872002826005305302024902315702002
0024902872002826005305302024902315702002249022002 053020249023 15702002 249022002
249028720028260053
249028720028260053053020249023
24902872002826005305302024902315702002
24902872002826005305302024902315702002249022002
30074740520228260000
53020249023
583532002024902
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE
TECNOLOGIA DO CEETEPS
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
ALESSANDRA COBO - SP225560
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
BÁRBARA MARIA TONON BOUVIER - SP391867
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
AGRAVADO
: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
PROCURADOR : PEDRO TIAGO ALVES SCHUWARTEN - SP480141
Documento eletrônico VDA54471344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 46943aa0-7cf8-47ea-879e-3a7c9dc9ea48

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS DOCENTES DAS FACULDADES DE
TECNOLOGIA DO CEETEPS
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ALEXANDRE SIMÕES LINDOSO E OUTRO(S) - DF012067
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
ALESSANDRA COBO - SP225560
MARIA EDUARDA FERRAZ FIRMO RODRIGUES - DF075363
BÁRBARA MARIA TONON BOUVIER - SP391867
LUIZ VINICIUS DE SOUZA FERNANDES - DF069731
EMBARGADO
: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA
PROCURADOR : PEDRO TIAGO ALVES SCHUWARTEN - SP480141
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 46943aa0-7cf8-47ea-879e-3a7c9dc9ea48